Tribunal: TJDFT
Processo: 0005156-74.2017.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTERPOSIÇÃO POR AMBAS AS PARTES. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL INTEGRAL. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA PROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA RÉ DESPROVIDO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Na presente hipótese, verificada a existência de erro material no acórdão, a respeito do reconhecimento da sucumbência integral da apelante, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-lo (art. 1022, inc. II, do CPC).
3. Embargos de declaração interposto pela autora conhecidos e providos para que a apelante seja condenada a arcar integralmente com as custas processuais e com o valor dos honorários de advogado, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
4. Quanto ao mais, devem ser rejeitados os embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ré diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
5. Recurso interposto pelo autor conhecido e provido. Recurso manejado pela ré conhecido e desprovido.